Tribunal: TJBA
Processo: 0542533-40.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0542533-40.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ROMILTON DE JESUS MORAES

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. O processo tramitava desde 2016 e referia-se a crédito fiscal de R$ 8.020,12 (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA de 2013). Não houve citação do concluído, tampouco identificação de bens penhoráveis.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 de Repercussão Geral do STF, é aplicável mesmo quando alegado subsídio consolidado do executado.

III.
Razões de decidir
3. O STF, ao julgar o Tema 1.184, assentou que é legítimo a extinção de execuções fiscais de baixo valor, observando o princípio da eficiência administrativa.
4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ reforça esse entendimento, determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00.
5. No caso concreto, o Estado da Bahia não declarou a adoção de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4.
Dispositivo e tese
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547, de 22/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
0542533-40.2016.8.05.000
1, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
ROMILTON DE JESUS MORAES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06-239